Tribunal: TJSP
Processo: 2121852-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Cumprimento de sentença que, em razão de inadimplemento de construtora, determinou que se regularizasse o imóvel, autorizando desdobro inclusive para dar autonomia ao bloco construído (n. II) e da área remanescente (blocos I e III), sendo que para isso foi preciso expedir carta de sentença para acesso ao registro imobiliário. Credores que se insurgem e alegam irregularidade de representação, o

Ementa:
Cumprimento de sentença que, em razão de inadimplemento de construtora, determinou que se regularizasse o imóvel, autorizando desdobro inclusive para dar autonomia ao bloco construído (n. II) e da área remanescente (blocos I e III), sendo que para isso foi preciso expedir carta de sentença para acesso ao registro imobiliário. Credores que se insurgem e alegam irregularidade de representação, o que não ocorreu e incoerência da atribuição de bens para o vencido que não cumpre o dever de indenizar. O Juízo exigiu nova procuração e o mandato ad judicia foi subscrito por sócio com poderes de representação da sociedade, sendo irrelevante a condição de inaptidão por cessação de atividades relacionadas com o objetivo social. Não provimento.